Tribunal: TJDFT
Processo: 0720090-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720090-55.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JTD INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: H.A COMERCIO DE PESCA &amp; CAMPING LTDA - ME, EMMERSON DE MELO CORREIA, HILDA VIEIRA DO NASCIMENTO D E S P A C H O Vistos e etc. Diga o agravante sobre as inúmeras diligências negativas no intuito de intimar a parte agravada. Prazo: 05(cinco) dias sob pena de incognoscibilidade do agravo de instrumento. Cumpra-se. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator